Tribunal: TJES
Processo: 5004200-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-09-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4200
-
68
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

AGRAVADO:
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO D
O EXEQUENTE
DE
INDICAR A
PENHORA DE PRECATÓRIO NA IMINÊNCIA DE SER PAGO.
ORDEM D
O ART. 11, DA L
EI Nº
6.830/80.
RELATIVIZAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1. É certo que a regra é que a execução deve ser realizada no interesse do exequente, devendo ser obedecida, preferencialmente, a ordem de penhora estabelecida legalmente. Significa dizer que a referida gradação possui caráter relativo, de acordo com as circunstâncias e interesses das partes no caso concreto.

2. Também é verdadeiro que a execução deve ser conduzida da forma menos gravosa para o executado (art. 805 do CPC). Entretanto, a menor onerosidade não confere ao mesmo o direito de estabelecer as regras da execução, cabendo-lhe a prova do efetivo prejuízo.

3.
A hipótese em julgamento é muito peculiar
,
já que

é o próprio
Município
exequente que requer a penhora d
o precatório
que, segundo alega, se
encontra na iminência de ser pago pelo Estado do Espírito Sant
o, não havendo nenhuma razão para a negativa do juízo.
Na linha de entendimento do agravante, a mencionada penhora possui a melhor
condiç
ão
de saldar o crédito exequendo com
o
menor dispêndio de energia,
sobretudo se
consider
armos
que a liquidação
de
imóveis invariavelmente
depende de
avaliação e leilão em hasta pública.

4
.
Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos
,

dar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, em ___ de ____________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004200-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
AGRAVADO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4200
-
68
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

AGRAVADO:
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se

de Agravo de Instrumento

interposto por
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

(ID 8
83193
)
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo d
a Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari
-E
S
(ID 867611)
,
que,
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL

ajuizada
em desfavor d
e

IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
,
indeferiu a penhora de crédito da executada junto ao Estado do Espírito Santo (
precatório n
º
0003032-53.2019.8.08.0000
), por se tratar de débito de IPTU, devendo ser observada a ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, com a constrição do imóvel gerador do tributo (art. 11, IV) e não do direito ao crédito (art. 11, VIII).

Em suas razões
a
agravante
alega,

em síntese:
I)
trata-se de execução fiscal movida em face da parte agravada, tendo por objeto crédito de IPTU de lotes de sua titularidade; II) o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo confere ao exequente – e não ao executado – o direito de recusar a nomeação de bens à penhora quando inobservada a ordem legal do art. 11 da LEF; III)
realizando-se a execução no interesse do exequente (art. 797 do CPC/15), assiste a ele o direito de indicar à penhora bem que, segundo sua percepção, possui melhor condição de pôr fim à crise de inadimplemento, possuindo a prerrogativa de recusar bens indicados pelo devedor, quando inobservada a ordem do art. 11 da LEF; IV) embora o art. 11 da LEF confira preferência aos bens imóveis (inciso IV) frente aos direitos e ações (inciso VIII), o precatório cuja penhora foi requerida encontra-se na iminência de ser pago pelo Estado do Espírito Santo (pagamento a ser realizado até o final do ano em curso), mostrando-se, portanto, em melhor condição de saldar o crédito exequendo com o menor dispêndio de energia, considerando que a liquidação dos imóveis invariavelmente exige sua avaliação e leilão em hasta pública.

Requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo o pedido (ID 897456).

Contrarrazões (ID 1088769), pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 25 de agosto de 2021.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4200
-
68
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

AGRAVADO:
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de Agravo de Instrumento

interposto por
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

(ID 8
83193
)
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo d
a Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari
-E
S
(ID 867611)
,
que,
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL

ajuizada
em desfavor d
e

IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
,
indeferiu a penhora de crédito da executada junto ao Estado do Espírito Santo (
precatório n
º
0003032-53.2019.8.08.0000
), por se tratar de débito de IPTU, devendo ser observada a ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, com a constrição do imóvel gerador do tributo (art. 11, IV) e não do direito ao crédito (art. 11, VIII).

Em suas razões
a
agravante
alega,

em síntese:
I)
trata-se de execução fiscal movida em face da parte agravada, tendo por objeto crédito de IPTU de lotes de sua titularidade; II) o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo confere ao exequente – e não ao executado – o direito de recusar a nomeação de bens à penhora quando inobservada a ordem legal do art. 11 da LEF; III)
realizando-se a execução no interesse do exequente (art. 797 do CPC/15), assiste a ele o direito de indicar à penhora bem que, segundo sua percepção, possui melhor condição de pôr fim à crise de inadimplemento, possuindo a prerrogativa de recusar bens indicados pelo devedor, quando inobservada a ordem do art. 11 da LEF; IV) embora o art. 11 da LEF confira preferência aos bens imóveis (inciso IV) frente aos direitos e ações (inciso VIII), o precatório cuja penhora foi requerida encontra-se na iminência de ser pago pelo Estado do Espírito Santo (pagamento a ser realizado até o final do ano em curso), mostrando-se, portanto, em melhor condição de saldar o crédito exequendo com o menor dispêndio de energia, considerando que a liquidação dos imóveis invariavelmente exige sua avaliação e leilão em hasta pública.

Requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo o pedido (ID 897456).

Pois bem.

In casu
, procedendo à

análise do contexto fático descrito pela

recorrente, fixo o meu entendimento, na presente fase processual, no sentido de que

se demonstra possível a conjugação dos referenciados requisitos para implementação do efeito
desejado.

Na origem, cuida-se de execução fiscal movida pelo Município de Guarapari em face da empresa agravada, tendo por objeto crédito de IPTU de lotes de sua titularidade.

F
rustrado o bloqueio eletrônico de valores via sistema SISBACEN,
o
exequente, ora agravante, pleiteou a penhora de precatório
que

se
encontra na iminência de ser pago pelo Estado do Espírito Santo
(
precatório n
º
0003032-53.2019.8.08.0000
).

No entanto, o ilustre Magistrado
indeferiu
o pedido, considerando que,

em se
trata
ndo
de débito de IPTU,
deve se
r
observ
a
da
a ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, com a constrição do imóvel gerador do tributo (art. 11, IV) e não o direito ao crédito (art. 11, VIII).

Primeiramente, cumpre registrar que o art. 11 da Lei de Execução Fiscal estabelece uma ordem legal para fins de penhora,
in verbis
:

“
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I – dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes;

VIII - direitos e ações.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, submetida à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública, na qualidade de credora na ação executiva fiscal, pode rejeitar os bens oferecidos fora da ordem estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/80. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BEM IMÓVEL. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ORDEM DE INDICAÇÃO NÃO OBSERVADA. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENHORA DO FATURAMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA. ENTENDIMENTO ORIGINÁRIO FIXADO COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que é legítima a recusa da Fazenda Pública de bem oferecido à penhora quando não observada a ordem prevista nos arts. 655 do CPC e 11 da Lei n. 6.830/80, inclusive em sede de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), no julgamento do REsp 1.090.898/SP, Rel. Min. Castro Meira.
2. O princípio da menor onerosidade do devedor, insculpido no art. 620 do CPC, tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor, sendo indevida sua aplicação de forma abstrata e presumida, cabendo ao executado fazer prova do efetivo prejuízo [...] (STJ, AgRg no REsp n.º 1526305/SC, Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, J 21/05/2015, DJ 29/05/2015).

E este Egrégio Sodalício, como não poderia ser diferente, segue a mesma orientação, consoante recentíssimo julgado, que ora colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DA AGRAVANTE EXECUTADA DE OFERTA DE BENS MÓVEIS PARA A GARANTIA DA EXECUÇÃO POR INOBSERÂNCIA AO ART. 11, DA Lei n.º 6.830/80 MANTIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELA EXECUTADA, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICASSEM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA AFASTAR A ORDEM LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública credora, da nomeação de bens para a garantia da execução feita pelo executado, quando esta não observa a ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/80. 2) A relativização da ordem legal de preferência dos bens sujeitos à penhora, com base no princípio da menor onerosidade, impõe a demonstração concreta pelo executado de que a constrição imposta é desproporcional e irrazoável, configurando o abuso de direito pelo exequente. Caso contrário, vale o princípio da efetividade da tutela executiva, afigurando-se lícita a recusa de bens de menor liquidez com fulcro na referida ordem legal de preferência. 3) Na situação vertente, verifica-se que a agravante executada não demonstrou concretamente eventual necessidade de afastamento da gradação legal. Assim, tem-se que a devedora/executada/agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal do art. 11 da LEF. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção do decisum objurgado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190038073, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

Destarte, é certo que a regra é que a execução deve ser realizada no interesse do exequente, devendo ser obedecida, preferencialmente, a ordem de penhora estabelecida legalmente. Significa dizer que a referida gradação possui caráter relativo, de acordo com as circunstâncias e interesses das partes no caso concreto.

Também é verdadeiro que a execução deve ser conduzida da forma menos gravosa para o executado (art. 805 do CPC). Entretanto, a menor onerosidade não confere ao mesmo o direito de estabelecer as regras da execução, cabendo-lhe a prova do efetivo prejuízo.

A hipótese em julgamento é muito peculiar, já que é o próprio Município exequente que requer a penhora do precatório que, segundo alega, se encontra na iminência de ser pago pelo Estado do Espírito Santo, não havendo nenhuma razão, no meu entender, para a negativa do juízo.

Na linha de entendimento do agravante, com a qual coaduno, a mencionada penhora possui a melhor condição de saldar o crédito exequendo com o menor dispêndio de energia, sobretudo se considerarmos que a liquidação de imóveis invariavelmente depende de avaliação e leilão em hasta pública.

Por
fim
, o perigo de lesão grave e de difícil reparação
evidencia-se diante da iminência do pagamento do
precatório n
º
0003032-53.2019.8.08.0000

pelo Estado do Espírito Santo
ao agravado.

Assim,
à luz das peculiaridades do caso concreto e de tais relevantes considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4200
-
68
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

AGRAVADO:
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO D
O EXEQUENTE
DE
INDICAR A
PENHORA DE PRECATÓRIO NA IMINÊNCIA DE SER PAGO.
ORDEM D
O ART. 11, DA L
EI Nº
6.830/80.
RELATIVIZAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1. É certo que a regra é que a execução deve ser realizada no interesse do exequente, devendo ser obedecida, preferencialmente, a ordem de penhora estabelecida legalmente. Significa dizer que a referida gradação possui caráter relativo, de acordo com as circunstâncias e interesses das partes no caso concreto.

2. Também é verdadeiro que a execução deve ser conduzida da forma menos gravosa para o executado (art. 805 do CPC). Entretanto, a menor onerosidade não confere ao mesmo o direito de estabelecer as regras da execução, cabendo-lhe a prova do efetivo prejuízo.

3.
A hipótese em julgamento é muito peculiar
,
já que

é o próprio
Município
exequente que requer a penhora d
o precatório
que, segundo alega, se
encontra na iminência de ser pago pelo Estado do Espírito Sant
o, não havendo nenhuma razão para a negativa do juízo.
Na linha de entendimento do agravante, a mencionada penhora possui a melhor
condiç
ão
de saldar o crédito exequendo com
o
menor dispêndio de energia,
sobretudo se
consider
armos
que a liquidação
de
imóveis invariavelmente
depende de
avaliação e leilão em hasta pública.

4
.
Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos
,

dar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, em 13 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.